Tribunal: TJES
Processo: 5000547-70.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-70.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO ITAPARICA MAR

AGRAVADO: ANGELA MARIA SANTANA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000547-70.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO ITAPARICA MAR

AGRAVADO:
ANGELA MARIA SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIRTUALIZAÇÃO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A preclusão consumativa impede o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução, pois a parte interessada deixou de requerer a fixação de tal verba em tempo hábil, dando causa à omissão da decisão detectada pelo próprio juiz que, de ofício, supriu-a extemporaneamente.

2. O Ato Normativo Conjunto n° 007/2022 da Presidência deste Tribunal e da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, que disciplinou a digitalização dos processos físicos em curso e previu que se a parte não se manifestasse, no prazo estipulado, sobre a regularidade dos atos de digitalização, presumir-se-iam sua ciência e concordância com a virtualização dos documentos, subtrai a legitimidade da alegação de nulidade por falta de intimação específica do patrono da agravada sobre a digitalização.

3. Com a implementação do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e a digitalização dos processos físicos que passaram a se processar eletronicamente, constitui obrigação exclusiva do advogado a responsabilidade de habilitação nos processos virtualizados para acompanhar sua tramitação e receber intimações eletrônicas, desobrigando a Secretaria da Câmara de promover cadastramentos específicos para cada procurador.

4.
A inércia d
a agravada,

que não deduziu
o pedido
de pagamento de
honorários de sucumbência no processo originário
e gerou a omissão da decisão judicial que transitou em julgado,
não
pode ser corrigida de ofício na fase de cumprimento de sentença em razão da preclusão consumativa.

5.

Todavia, não lhe subtrai o
direito
e o interesse
de agir para buscá-lo via ação autônoma,
eis que c
om o advento do atual Código de Processo Civil a parte final do enunciado
da Sumula 453/STJ
(“ou em ação própria”) ficou superada,
pois
o art. 85, § 18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado (REsp 1919800/SP).

6. Recurso parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 27 de janeiro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000547-70.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
CONDOMÍNIO ITAPARICA MAR

AGRAVADO:
ANGELA MARIA SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

S
enhor Presidente.
O

processo
nº 0501622-51.2003.8.08.0035
refere-se,
na origem,

à

a
ção de
c
obrança de
c
otas
c
ondominiais,
ajuizada pelo C
ondomínio Itapari
ca Mar,
representado por seu síndico Manoel Pinheiro Filho, em face de
Aroldo Cruz, então
proprietário da unidade n° 202 do
referido
Condomínio Edilício.

O pedido deduzido
foi julgad
o
procedente
e o imóvel
do requerido
levado
à hasta pública
,
culminando por ter

sido

arrematado pela sra. Angela Maria Santana, ora agravada.

Com a assinatura do auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, considera-se perfeita, acabada e irretratável a arrematação (CPC, art. 903).

E
m 05/10/2020

foi proferida sentença
(fl. 477 –
vol. 02
)

extinguindo o processo

por satisfação da obrigação (CPC,
art. 924, II, c/c o art. 925
)
.

E a
não interposição de recurso contra a sentença de extinção da execução implica

que
ambas
as partes com
ela concordaram.

Subse
quentemente

o C
ondomínio Itaparica Mar
requereu a substituição processual do
então e
xecutado, A
roldo
Cruz,
p
ela
arrematante A
ngela Maria,
pedido que foi
indeferi
do
em decisão
na qual
não
se
inclui
u condenação
ao pagamento de
custas processuais e h
onorários
advocatícios
pelo indeferimento
.

E
a sentença que
pôs

fim
à execução já havia determinado à
s
ecretaria o encaminhamento dos autos à
c
ontadoria para
o cálculo d
as custas finais,
om
itindo-se
sobre a condenação em honorários advocatícios em favor do advogado da agravada.

Sabe
-se
que
em decorrência do trânsito em julgado
da decisão de extinção da execução

operou-se
a preclusão consumativa
para a

reclam
ação
da agravada
e
de
seu patrono
sobre a não condenação em honorários advocatícios.

Desse juízo
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NA FASE EXECUTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento do STJ quanto ao tema, porquanto “operou-se a preclusão consumativa, tendo em vista que caberia ao ora agravante alegar, na primeira oportunidade, eventual omissão sobre a fixação de honorários recursais ou recorrer da decisão que os negou” (AgInt no AREsp 1.496.795/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/9/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.046.345/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024).

Acresça-se que

em 20/01/2022
f
oi

proferida
a
decisão
de

fl.501/verso
(autos nº 0501622-51.2003.8.08.0035)
,
que indeferiu
o
pedido formulado pelo Condomínio Itaparica Mar,
ora agravante,

referente à
cobrança de débitos condominiais anteriores à arrematação do imóvel
pela
agravada
(fls. 502/5
11
).

Dita decisão também
indeferi
u

o
pedido da arrematante,
ora
agravada,
sobre a
expedição de certidão de nada consta por parte do
Condomínio Itaparica
M
ar –
inexistência de dívida condominial

(
fls. 493/496
) -
,
decisão
n
a qual também

não
se
inclui
u condenação
ao pagamento de
custas processuais e h
onorários
advocatícios
pelo indeferimento
.

Todavia, na

d
ecisão
proferida
em
11/
03/
2024,
constante d
o
id.
39148300

(
cumprimento de sentença nº 0501622-51.2003.8.08.0035
)
,

de ofício,
o
MM. Juiz de Primeiro Grau
reconheceu a existência de omissão
da
decisão de
fl. 561/verso
,

relativamente à
não
condenação
d
o agravante ao pagamento de
honorários
sucumbenciais em favor do patrono da
agravada,
e emitiu

provimento

suprindo-a condenando-o ao pagamento de
tal verba,

então
fixad
a

n
o valor correspondente

a
10% (dez por cento) sobre o valor
cobrado
na petição de
fls. 502/5
11
(
débitos condominiais anteriores à arrematação do imóvel
pela
agravada
)
.

Transcrevo
:

“
Da análise dos presentes autos, verifico que às páginas 09/10 do ID 29756955, consta petição atravessada por Angela Maria Santana, requerendo a reconsideração da Decisão de fl.561 e verso, no que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais em favor de seu patrono. Intimada para se manifestar quanto ao referido pleito (intimação eletrônica ID 5129088), o condomínio exequente ficou inerte.

Pois bem.

Considerando que o mencionado pedido de reconsideração foi atravessado antes mesmo do julgamento do Agravo de Instrumento de fls.573/571, em 29 de julho de 2022, não houve o trânsito em julgado da referida decisão, ante a ausência de análise do pedido de reconsideração.

Isto posto, considerando que a Decisão de fl.561 e verso foi omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, em relação ao patrono da peticionante, CHAMO O FEITO À ORDEM, para complementar a Decisão de fl.561 e verso, fixando honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado indevidamente de Ângela Maria Santana, à ser pago pelo condomínio exequente, na forma do art.85, §1º do CPC/15.

Na fixação dos honorários, levei em consideração o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para os seus serviços.

INTIMEM-SE as partes desta decisão”.

Todavia,
a
inda que
se saiba que
a matéria
relativa
à
fixação de
honorários advocatícios
constitua matéria
de ordem pública
tanto pela doutrina como
pela
jurisprudência
, a
manifestação
da
agravada,
em razão da
inadequação da via eleita
e
d
a
ocorrência d
a preclusão consumativa
gerada pelo trânsito em julgado da decisão omissa
,
obstaculava
a
emissão do provimento
emitido
pelo
Juízo de 1º Grau em 202
3,
ora
questionado pelo agravante
(fl. 567)
.

Não obstante,
importa ressaltar que
o
art. 85, § 18,
do Código de Processo Civil
admite, expressamente, o cabimento da ação autônoma
para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos
na
decisão transitada em julgado
.

Desse juízo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – DA IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA MATERIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA – ART. 85, § 18, DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE. A inércia do autor para com o pedido dos honorários de sucumbência no processo originário não autoriza concluir que este perdeu seu direito de agir, para buscá-lo via ação autônoma. Com o advento do atual Código de Processo Civil, no entanto, a parte final do enunciado sumular (“ou em ação própria”) ficou superada, pois o art. 85, § 18, do CPC prevê a possibilidade de ser ajuizada ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado (REsp 1919800/SP).

(TJ-MG – AC: 10000210407102001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2021).

P
ode, pois, o advogado da agravada, em ação autônoma, deduzir a postulação de condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios
pretendidos
.

Releva
consignar,
outrossim,
que
o
art. 18

do
A
to Normativo Conjunto
n° 007/2022, da
Presidência deste Tribunal e da
Corregedoria-Geral de Justiça
do
E
stado do Espírito Santo
,

es
tabel
ece
u

que n
ão havendo manifestação sobre os documentos digitalizados no momento indicado no art. 17
do mesmo diploma normativo
, presumir-se-
iam
a ciência e
a
concordância da parte intimada quanto à virtualização realizada.

Art. 18. Não havendo qualquer manifestação sobre os documentos digitalizados no momento indicado no art. 17, presumir-se-ão a ciência e concordância da parte intimada quanto à virtualização realizada.

N
ão
há, portanto, que se
falar em nulidade d
e todos os
atos realizados,
eis que
cabia a
o patrono do
agravante
manter-se regularmente habilitado junto ao PJe para receber intimações,
pois

por expressa disposição do normativo cabia-lhe a iniciativa de
vincula
r-se
ao sistema
para, a partir de então, inteirar-se da regular tramitação do processo.

Registr
e
-se,
ademais,
que
em razão da
intimação realizada pel
a Secretaria

desta Egrégia Segunda Câmara Cível,
em
22/08/2023
foi gerado o expediente de
id. 29754266
,
explicitando que
cab
ia
exclusivamente ao patrono
d
a
agrava
da
a sua habilitação.

INTIMAÇÃO REGULAR. CADASTRAMENTO DO PROCURADOR. Tratando-se de Processo Judicial Eletrônico é responsabilidade do advogado a realização da própria habilitação nos autos do processo eletrônico.
Desse modo, compete ao advogado sua habilitação nos autos eletrônicos e constitui condição para que ele possa ser comunicado dos atos processuais. Tal incumbência não é da Secretaria, portanto. Conclui-se, assim, que o patrono que pretende receber as intimações, tem o dever de se habilitar nos autos.
Apelo negado.

(TRT-2
1000639-69.
2020.5.02.0373 SP, Relator: FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, 14ª Turma – Cadeira 1, Data de Publicação: 04/04/2022)
destaquei

Destarte
,
a alegação do agravante
qualificando como nulos
todos
os atos
processuais praticados
após a
digitalização do processo
,
ao fundamento de que

deles não foi intimado, não tem respaldo legal
.

Por
tais
razões,
dou parcial provimento
ao recurso
de agravo de instrumento

e declaro nulos,
especificamente,
a decisão
proferida no âmbito do cumprimento de sentença

reconhece
ndo a o
missão
p
ela
não
condenação do agravante ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do advogado da agra
vada
,
que emitiu provimento
fixa
ndo
tal verba (
id. 39148300
) n
os autos
de
nº 0501622-51.2003.8.08.0035,
bem como
os atos processuais
subsequentemente
praticados
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)